Tribunal: STF
Processo: AI 75355
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
NÃO HÁ PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO, AINDA QUANDO SE TRATE DE
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ADEMAIS, O CONCEITO DE COISA JULGADA,
E, PORTANTO, A FIXAÇÃO DE SEUS LIMITES (NO CASO, DISCUTIU-SE
O ALCANCE DO INCISO I DO ART. 469 DO C.P.C.),  E MATÉRIA DE
ORDEM LEGAL, E NÃO CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.